Tribunal: TJMT
Processo: 1013700-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013700-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JANDIR KLABUNDE - CPF: 519.951.749-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C LIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DECISÃO GUERREADA QUE HOMOLOGA HONORÁRIOS DO PERITO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ADEQUAÇÃO A HONORÁRIOS PROVISÓRIOS - ARBITRAMENTO EXCESSIVO - CONFIGURADO – REDUÇÃO DA VERBA – CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a natureza provisória da estimativa, que tem a finalidade de antecipação das despesas com as atividades a serem desenvolvidas pelo experto do Juízo no decorrer da realização dos trabalhos e elaboração do laudo, mostra-se, por ora, pertinente a redução, com possibilidade de complementação após a entrega do laudo.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos sob nº 0015288-74.2015.8.11.0003 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C LIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, que homologou o valor dos honorários periciais na quantia de R$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais).

Inconformado com a r.
decisum
, interpôs agravo, na forma de instrumental, com o escopo de reformar o ato judicioso.

Sustenta que “os honorários periciais requeridos pelo Sr. Perito e fixados pelo ilustre magistrado a quo se mostram excessivos e precipitados, na medida em que não há critérios definitivos para fixação de honorários, pois o laudo pericial ainda não foi feito, bem como que a remuneração do perito deve ser compatível com o munus publicum por ele desempenhado, sob pena de se criar obstáculo ao acesso à justiça, tendo relevância, nesta seara, a complexidade da perícia e o valor em cobrança. O valor fixado a título de pagamento de honorários periciais fora fixado sem observar o que preceitua o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. De acordo com os precedentes mais recentes, os honorários devem ser fixados de forma provisória, pois a fixação definitiva somente é possível após a conclusão dos trabalhos, quando poderá ser definitivamente auferida a complexidade do trabalho” (id. 215327167 - Pág. 6).

Entende que “há que ser ponderado que, mesmo encarando-se os honorários periciais como definitivos, o montante fixado encontra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade exigidos no trato jurídico. Pois, levando-se em conta o valor da causa, a baixa complexidade do laudo, bem como o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado em R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), revela-se excessivo” (id. 215327167 - Pág. 8).

Formula prequestionamento.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 215437660 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo singular (id. 218832174 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 218827680 - Pág. 1/9), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos sob nº 0015288-74.2015.8.11.0003 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C LIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, que homologou o valor dos honorários periciais na quantia de R$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais).

Pois bem
.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a fixação de honorários periciais provisórios, além da configuração de excesso do quantum fixado para execução dos trabalhos pelo expert.

DECIDO
.

Da leitura dos autos, evidencio que o conflito jurídico estabelecido na ação revisional de contrato bancário – ação de origem - decorre da análise dos termos da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00773-1 e dos aditivos formalizados em 2006, 2007, 2010, do Contrato de Crédito bancário (cédula nº 20/00508-3).

Diante de todo conteúdo constante dos autos, até a data da apresentação da proposta de honorários periciais, o
expert
estipulou a importância de R$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais), a qual foi homologada pelo Juízo singular.

Nesse contexto, entendo que a pretensão recursal deve ser parcialmente provida.

Digo isso porque a questão posta em comento diz respeito ao arbitramento de honorários periciais provisórios, uma vez que o expert, designado pelo Juízo, ainda não deu início ao seu trabalho, motivo pelo qual a quantia fixada afigura-se, de fato, excessiva.

É de anotar, que no arbitramento deve-se observar a natureza e a complexidade do trabalho desenvolvido, bem como, o tempo dispensado para a realização do trabalho, sem onerar demasiadamente os litigantes, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, trata-se de arbitramento de honorários provisórios do perito judicial, reputa-se razoável a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O valor, futuramente, poderá ser revisto após a juntada do laudo, momento em que o Magistrado fixará a verba honorária definitiva com base em elementos mais concretos, ponderando todos os fatores inerentes, como o tempo, a natureza do trabalho realizado e seu grau de complexidade, entre outros.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de contratos bancários Cumprimento de sentença - Honorários de perícia contábil Decisão agravada fixou os honorários periciais em R$ 3.500,00 Alegação de arbitramento excessivo Configuração Honorários devem ser fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o proveito econômico e considerando, em princípio, não se tratar de perícia complexa Valor reduzido Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2084883-40.2023.8.26.0000, rel. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 31/05/23).

Com efeito, a
r.
decisão vergastada comporta reforma, a fim de se fixar os honorários provisórios do perito judicial em R$ 2.000,00 (dois mil reais), postergando o arbitramento da verba definitiva para após a apresentação do trabalho técnico.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de honorários provisórios ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024